Tribunal: TJES
Processo: 0003887-19.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003887-19.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LAYS DOS SANTOS SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
M
EDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
.
MANUTENÇÃO. URGÊNCIA E PREVENTIVIDADE NÃO DEMONSTRADAS. VÍTIMA E AUTOR NÃO ENCONTRADOS. VOLUNTARIEDADE AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
As medidas protetivas de urgência consistem em restrições a direitos fundamentais e, por isso, devem ser fixadas de forma criteriosa, somente se justificando se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade.

2
.
A vítima registrou ocorrência policial no dia 23/05/2022, relatando agressões físicas (puxões e cortes de cabelo, socos e chutes), bem como, ameaças de morte (ameaças de perfurar a garganta). As medidas protetivas de urgência foram deferidas em 26/05/2022, sendo que em novembro de 2022, sob a justificativa de que as partes não foram localizadas para intimação pessoal e acompanhando o parecer ministerial, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando extinta as referidas medidas protetivas de urgência (MPUs).

3
.
Decorrido o prazo razoável estabelecido para vigor das medidas protetivas (180 dias), não houve manifestação da vítima acerca de eventual necessidade de renovação ou postergação das providências cautelares.

4
.
“As medidas protetivas não podem perdurar por tempo indeterminado sem que haja demonstração de risco efetivo à integridade física da suposta vítima, uma vez somente podem ser entendidas enquanto necessárias ao processo e a seus fins e, por outro lado, não se deve impor eterna restrição a direito por medida temporária e de urgência”. (...). (TJES, Apelação Criminal 0028839-37.2018.8.08.0024, Relator(a): Des. (a) Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, julgamento em 03/03/2021, publicação no Diário de Justiça Eletrônico em 12/03/2021).

5
.

Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LAYS DOS SANTOS SOUZA
, em face da r. sentença de fls. 41/41-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou extinta a medida protetiva de urgência anteriormente fixada em desfavor de
MARLON DE ABREU FERREIRA
, “haja vista a não localização do requerido”.

Em linhas gerais, a vítima e ora apelante registrou ocorrência policial no dia 23/05/2022, relatando agressões físicas (puxões e cortes de cabelo, socos e chutes), bem como, ameaças de morte (ameaças de perfurar a garganta). As medidas protetivas de urgência foram deferidas em 26/05/2022 (fls. 26), sendo que em novembro de 2022, sob a justificativa de que as partes não foram localizadas para intimação pessoal e acompanhando o parecer ministerial, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando extinta as referidas medidas protetivas de urgência (MPUs).

Nesse contexto, a defesa pugnou pela reativação dos efeitos da decisão concessiva das MPUs, alegando que “as informações trazidas aos autos não deixam dúvidas da periculosidade do requerido, que justificam a manutenção das medidas em sua originalidade e integralidade”.

Além disso, no entender da Defensoria Pública Estadual, em situações como a dos autos, aplica-se o disposto no artigo 361, do Código de Processo Penal, que admite “a citação editalícia quando o acusado não for localizado”.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, diversamente do que afirma a defesa, certo é que após o deferimento das medidas protetivas em desfavor do ora apelado, foram diligenciadas as intimações das partes, todavia, não foram encontradas em seus respectivos endereços, conforme certidões de fls. 28 e 29, circunstância que exclui, por completo, o real interesse da suposta vítima em manter ativa as MPUs outrora fixadas.

Ou seja, conforme descrito nas contrarrazões recursais, “decorrido o prazo razoável estabelecido para vigor das medidas protetivas (180 dias), não houve manifestação da vítima acerca de eventual necessidade de renovação ou postergação das providências cautelares. Nesse contexto, o
Parquet
se manifestou à fl. 39 pela revogação da MPU em razão do decurso do prazo assinalado e da ausência de intimação das partes, especialmente porque a vítima sequer se dignou em manter seu paradeiro conhecido para efeitos da proteção estatal”.

Ademais, certo é que o apelado não tomou efetivo conhecimento das ordens judiciais, sequer podendo configurar futura conduta violadora do tipo penal descrito no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Além disso, especificamente acerca da alegação de violação ao disposto no artigo 361, do Código de Processo Penal, que admite a citação editalícia quando o acusado não for localizado, “revelou-se faticamente possível a intimação pessoal do requerido a partir da comunicação às fls. 33/38, acerca de sua prisão em flagrante delito por crime de trânsito na comarca de São Mateus/ES, inclusive com atualização de seu endereço a partir da expedição do alvará de soltura, todavia, não houve qualquer relato da vítima sobre a continuidade de eventual importunação praticada pelo requerido, certamente porque este sequer estava residindo nesta cidade de Vila Velha/ES”.

Noutro giro, não se pode perder de vista que as medidas protetivas de urgência consistem em restrições a direitos fundamentais e, por isso, devem ser fixadas de forma criteriosa, somente se justificando se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade.

Ou seja, “as medidas protetivas não podem perdurar por tempo indeterminado sem que haja demonstração de risco efetivo à integridade física da suposta vítima, uma vez somente podem ser entendidas enquanto necessárias ao processo e a seus fins e, por outro lado, não se deve impor eterna restrição a direito por medida temporária e de urgência”. (...). (TJES, Apelação Criminal 0028839-37.2018.8.08.0024, Relator(a): Des. (a) Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, julgamento em 03/03/2021, publicação no Diário de Justiça Eletrônico em 12/03/2021).

No caso concreto, como dito alhures, “o fato subjacente às MPUs revogadas ocorreu em 22/05/2022, não tendo a apelante se dirigido à autoridade policial nos 07 (sete) meses seguintes até sua prisão por grave crime para registar nova investida do apelado, revelando a cabal ausência dos dois pressupostos inerentes à concessão das medidas cautelares consistentes no
periculum in mora
(perigo da demora) e
fumus bonis iuris
(aparência do bom direito)”.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça
, CONHEÇO do recurso
para
NEGAR
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)